Tribunal: STF
Processo: ARE 1204596
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).